Tribunal: STF
Processo: HC 263852
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Sandro Ochsendorf e outros, em favor de Jorge Luiz de Souza Junior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1010868/SP (eDOC 7).



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1050 dias-multa, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (arts. 33, caput, e 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 4)



    Buscando a incidência da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo ministro relator, por ser substitutivo de recurso revisão criminal. O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 7)



    Nesta Corte (eDOC 1), reitera as alegações expostas no STJ.



    Enfatiza o cabimento do habeas corpus, ainda quando impetrado como sucedâneo de revisão criminal.



    Aduz que “não há qualquer elemento concreto que ateste que o paciente se dedicava à atividade criminosa, os fatos não passam apenas de um episódio isolado em sua vida”. (p. 6)



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja a aplicada a redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator :



    No caso, a defesa se insurge contra acórdão proferido no julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao apelo, a fim de manter a sentença condenatória. 



    No entanto, em consulta processual realizada na página eletrônica do TJSP e nos assentamentos eletrônicos desta Corte, verifico que, contra o acórdão da apelação, a defesa também interpôs recurso especial, não admitido na origem. Na sequência, interpôs agravo em recurso especial (AREsp n. 2.761.933 /SP), que não foi conhecido por esta Corte. O acórdão transitou em julgado em 9/6/2025. 



    Este habeas corpus foi impetrado em 9/7/2025. 



    Constata-se, pois, a impossibilidade de conhecimento deste mandamus, impetrado após o trânsito em julgado da condenação. 



    Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente (ora agravante), forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas corpus. 



    [...]



    Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Acerca do tema, menciono, ainda: "A fungibilidade entre revisão criminal e habeas corpus viola o juízo natural, pois permitiria que as partes pudessem escolher o Juízo que lhes conviesse. É uma situação diversa da que se encontra na fungibilidade entre o recurso ordinário em habeas corpus e o habeas corpus substitutivo" (AgRg no HC n. 905.233/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). (eDOC 7).



    Além deste writ ser sucedâneo de revisão criminal, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para a incidência da causa de diminuição de pena (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º), as balizas para a sua concessão são: a) ser o agente primário; b) possuidor de bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.



    No caso dos autos, a denúncia traz o seguinte contexto fático:



    No dia 17/09/2018, na cidade de Santos/SP, o denunciado, JORGE LUIZ DE SOUSA JUNIOR, teve em depósito, guardou e transportou 1.195,4kg de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas circunstâncias evidenciam a transnacionalidade do delito.



    Extrai-se do apuratório que, na data dos fatos, a equipe de policiais federais que estava de sobreaviso foi acionada para se dirigir ao terminal DEICMAR, localizado nesta cidade, a fim de realizar a fiscalização física em três rolos compressores (parte de três tratores do tipo rolo compactador), que aguardavam embarque no Navio Grande África, com destino à cidade de Abidjan/Costa do Marfim, devido à suspeita da existência de substância entorpecente em seu interior, a´[os a inspeção de raio-x (cf. imagem de fl. 165)



    Os policiais, na ocasião, realizaram a abertura dos referidos maquinários, onde foi constatada a existência da qualidade de droga supramencionada, acondicionada em compartimentos adulterados que ocultavam o depósito da substância ilícita.



[...]



As investigações da DPF apontaram que JORGE LUIZ, através da empresa BRAZILIAN ONCEAN ENRELI, de sua propriedade, contratou os serviços da empresa TRANSDONI TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGA, pertencente ao Sr. Donizete José da Silva, para realizar o frete internacional e o transporte rodoviário da carga (tratores) ao Terminal Portuário.



[...]



Ato contínuo, com as informações relatadas pelas testemunhas acima referidas, os policiais federais diligenciaram nos endereços indicados, especialmente aquele situado à Av. dos Penedos, 901, São Vicente/SP.



[...]



Além disso, após minuciosas buscas no local, a equipe de policiais localizou, sob o solo, um compartimento escondido, azulejado e com piso frio e cobertura de madeira (fl. 172).



A corroborar, portanto, as circunstâncias relatadas nos autos indicam que JORGE LUIZ locou o referido terreno a fim de construir um compartimento onde pudesse ocultar e armazenar os entorpecentes.” (eDOC 5)



    Ao final da instrução criminal, o paciente foi condenado como incurso arts. 33, caput, e 40,inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006. Na individualização da pena, a magistrada de origem afastou a aplicação da minorante da Lei de Drogas, com amparo nos seguintes fundamentos:



    “Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista pelo Art.33 § 4º da Lei nº 11.343/06, considerado que o Réu se dedica a atividades criminosas. Ou seja, não há nos autos qualquer demonstração de que JORGE LUIZ exerça a atividade de jornalista mediante remuneração, e dela aufira rendimentos aptos a prover sua subsistência. É desconhecido se escreve, o que e para quem escreve; por outro lado, ausentes registros hábeis a demonstrar suas atividades de empresário. Ao contrário do que diz, a prova dos autos deu conta de que a BRAZILIAN OCEAN remontava há pouco mais de um ano antes da apreensão das drogas, seu objeto social é confuso, não dispõe de sede (id 36225789), não foi indicada fonte lícita de renda suficiente a financiar a locação do imóvel à Av. Penedo nº901 – São Vicente/SP à base de R$14.000,00 + IPTU, etc..., não se ofereceram balanços, registros contábeis e outros para aferição da situação empresarial, e ainda todos os fundamentos explicitados no item 5.4 supra.” (eDO 5, p. 28)



    Ao negar provimento ao apelo defensivo, consignou o TRF da 3ª Região:



    “3ª fase 



    Percebe-se a presença da causa de aumento do artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/06, já que ficou evidenciada a transnacionalidade do delito. Aumento, portanto, a pena em 1/6 (um sexto). 



    O juízo de primeiro grau deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, por ter considerado que o réu se dedica a atividades criminosas. O fundamento posto foi que não há qualquer demonstração nos autos de que JORGE exerce a atividade de jornalista, que mencionou em interrogatório, mediante remuneração, tampouco que dela aufira rendimentos aptos a prover sua subsistência. 



    A defesa alega, em suma, que referida fundamentação baseou-se em “meras ilações”. Sem razão, entretanto. 



    Com efeito, não se trata de ilação alguma, mas sim da demonstração de diversos dados específicos que, em seu conjunto, não atestam o preenchimento do suporte fático que faz incidir o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Frise-se que o crime concreto reforça o não atendimento dos requisitos legais para incidência, tendo em vista o porte da operação e seu nível de logística e planejamento, bem como o altíssimo valor de uma carga daquela monta, que indicam dedicação a atividades criminosas. 



    Mesmo que se considere, como pleiteado pela defesa, que o réu ingressou na empresa BRAZILIAN OCEAN EIRELI em 05/03/2012, isso não comprova fonte lícita de remuneração apta a prover sua subsistência, já que não foi juntado nenhum documento comprobatório nesse sentido.



    Dessa forma, nada traz amparo à aplicação do benefício, principalmente considerando que o réu, autor de tráfico de entorpecentes em operação de larguíssima escala, não trouxe elementos básicos que demonstrem exercício (formal ou informal) de atividades lícitas.” (eDOC 2, p. 38)



    A prova produzida em Juízo, portanto, revelou que o paciente praticava o comércio de drogas de forma regular, de modo que foi acertado o afastamento do redutor.



    Com efeito, a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não é devida a quem faz do tráfico seu meio de vida, verbis:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Afastado o redutor previsto no § 4º desse dispositivo com base nas provas dos autos, segundo as quais o agravante fazia do tráfico seu meio de vida. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 185.146, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 30.7.2021).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente